Tribunal: STF
Processo: Rcl 92560
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional com pedido liminar ajuizada pelo Estado do Paraná em face do acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Apelação Cível n.º 0006227-91.2022.8.16.0170, sob alegação de desrespeito aos parâmetros vinculantes fixados nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como às Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61.

A parte reclamante relata que, na origem, Claudemir Alves da Rocha ajuizou ação em face do Estado do Paraná, objetivando o fornecimento do medicamento Upadacitinibe para tratamento de Dermatite Atópica (CID L20). Informa que o pedido foi julgado procedente em primeiro grau e que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ente estatal, apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e reduzir os honorários advocatícios, mantendo, contudo, a obrigação de fornecimento do fármaco.

Alega que “o v. acórdão fundamentou a manutenção da condenação no suposto preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1.234/STF, afirmando que a não incorporação pela CONITEC teria 'fundamentação exclusivamente econômica' e que a eficácia estaria comprovada por 'NAT-JUS e medicina baseada em evidências'” (eDoc. 1, fl. 2).

Sustenta que houve “invasão do mérito administrativo da CONITEC” (eDoc. 1, fl. 3), ao argumento de que o acórdão desconsiderou que a análise de custo-efetividade constitui critério legalmente previsto, ressaltando, ainda, não ser possível “a incursão no mérito do ato administrativo” (eDoc. 1, fl. 4). 

Afirma, ademais, que o julgado deixou de examinar requisito cumulativo indispensável, consistente na demonstração da inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, destacando a existência de alternativa disponível, qual seja, o medicamento Dupilumabe (eDoc. 1, fls. 4-5). 

Ao final, requer, em sede liminar, “o deferimento do pedido liminar para suspender imediatamente os efeitos do v. acórdão reclamado até o julgamento final desta Reclamação” (eDoc. 1, fl. 7).

No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão, com determinação de que outra decisão seja proferida em estrita observância aos parâmetros vinculantes invocados.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 4):

“[...] Cinge a controversa recursal em averiguar se os requisitos consubstanciados nas Súmulas Vinculantes nº 60e 61, e nos Temas 06e 1.234 foram preenchidos.
Anota que o agravante questiona tão somente o preenchimento do requisito da ‘legalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080 /1990 e no Decreto nº 7.646/2011’, contido no Tema 1.234 (RE n.º 1.366.243) do STF. 
No que atine à apreciação do ato de não incorporação, a sua ilegalidade é patente. 
A conclusão da CONITEC, na análise de inclusão do fármaco Dupilumabe (Dupixent), foi a seguinte: 
“(...) Abrocitinibe, baricitinibe, upadacitinibe e dupilumabe são medicamentos que contribuem para diminuir a inflamação e sintomas da doença inflamatória crônica DA. Os três primeiros agem inibindo a enzima Janus Quinase (JAK), que está relacionada à liberação de substâncias inflamatórias; já o segundo (dupilumabe) é um anticorpo monoclonal, isto é, um medicamento capaz de reconhecer proteínas específicas envolvidas no processo de inflamação da DA. Em comparação ao placebo (substância sem efeito), todas as quatro tecnologias avaliadas (abrocitinibe, baricitinibe, dupilumabe e upadacitinibe) apresentaram maior redução dos sinais clínicos e da intensidade do prurido até a semana 16, em adultos com DA moderada à grave. O upadacitinibe 30 mg/dia foi a tecnologia mais bem classificada entre as tecnologias avaliadas, seguido pelo abrocitinibe 200 mg/dia e pelo upadacitinibe 15 mg/dia. 
(...) Em relação à efetividade, o upadacitinibe apresentou os melhores resultados em adultos (...)” (https://www.gov.br/conitec/ pt-br/midias/relatorios/2024/sociedade/relatorio-para-a-sociedade-comdecisao-final-no-472). 
O posicionamento, apesar de ter adentrado na eficácia e segurança do medicamento, apenas foi embasado na não demonstração de custo-efetividade dentro do limiar adotado no SUS. Sucede que a opção considera só o impacto econômico da incorporação do fármaco, em total detrimento da segura recomendação para o caso clínico, segundo a medicina baseada em evidências: 
“(...)Os membros do Comitê de Medicamentos, na 20ª Reunião Extraordinária da Conitec do 23 de agosto de 2024, recomendaram, por maioria simples, a não incorporação dos medicamentos abrocitinibe , baricitinibe, dupilumabe e upadacitinibe para o tratamento de adultos com dermatite moderada a grave. A manutenção da recomendação inicial para os medicamentos abrocitinibe, dupilumabe e upadacitinibe deveu-se ao elevado impacto orçamentário, apesar dos ajustes feitos na parte econômica e das novas propostas de preço enviadas pelos fabricantes das tecnologias avaliadas. Essas mesmas justificativas fundamentaram a mudança na recomendação inicial sobre o medicamento baricitibe. (...)”.
Nessa linha de entendimento, a análise da CONITEC não possui contornos de legalidade, consoante se depreende dos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, o custo do medicamento não é um limitador em si da sua concessão excepcional, mormente quando preenchidos todos os requisitos estabelecidos nos precedentes.
Nesse sentindo é o entendimento desta Corte:
[...]
A propósito, o parecer do NATJus emitido nos autos (mov. 154.1 - 1º Grau) relata a existência de estudos científicos que atestam que o fármaco pleiteado é adequado para a Dermatite Atópica Grave:
[...]
Deste modo, o requisito em questão foi atendido pelo agravado. 
No tocante aos demais requisitos, embora não questionados em sede de recurso, importante frisar que todos foram atendidos, conforme passa a expor: 
Com relação ao Tema 1234 da repercussão geral, registra-se que a controvérsia relativa à competência restou superada, conforme decisão proferida no mov. 96.16 – 2º Grau, na qual ocorreu o reconhecimento da competência do Juízo Estadual, para o processamento e julgamento da demanda.
No que concerne aos requisitos materiais delineados no Tema 6 o apelado comprovou a submissão do pedido à esfera administrativa, com indeferimento expresso fundamentado na ausência de padronização do Upadacitinibe (Rinvoq – 15 mg)nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, bem como fora da RENAME e dos programas oficiais do SUS, conforme documento juntado no mov. 1.9 – 1º Grau. 
A circunstância evidencia o esgotamento da instância administrativa e autoriza o controle jurisdicional do ato, nos limites estabelecidos pela jurisprudência constitucional. Desse modo, a recusa formal e documentada ao fornecimento do medicamento satisfaz integralmente o requisito exigido pelo Supremo Tribunal Federal, legitimando o exame judicial da pretensão deduzida em juízo. 
Igualmente restou demonstrado que o apelado utilizou, sem sucesso, os fármacos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da dermatite atópica. 
O relatório médico constante dos movs. 1.7 e 1.8 – 1º Grau, descreve que a utilização prolongada de ciclosporina, por período aproximado de dois anos, obteve controle insatisfatório dos sintomas, inferior a 50%. Registra, ainda, tentativa prévia com metotrexato por via oral, igualmente desprovida de resposta clínica adequada. 
As informações demonstram a progressão da doença e a limitação concreta das alternativas terapêuticas disponibilizadas na rede pública. 
O laudo médico apresenta fundamentação técnica clara, com indicação expressa da necessidade do Upadacitinibe (Rinvoq) 15 mg como medida adequada à gravidade do quadro, com respaldo na literatura científica atual e na prática clínica especializada. 
A prescrição não decorre de escolha discricionária do profissional, mas de avaliação pautada na falência terapêutica dos fármacos anteriormente utilizados, o que reforça o caráter indispensável do tratamento indicado.
Nesse contexto, a prova técnica produzida revela vínculo direto entre o medicamento prescrito e a proteção da integridade física e psíquica do apelado, atendendo plenamente ao requisito estabelecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Caracterizada, portanto, a impossibilidade de substituição eficaz por alternativas oferecidas na rede pública e comprovando à luz da medicina baseada em evidências a efetividade e segurança do fármaco. 
Por fim, devidamente demonstrado a incapacidade financeira por meio de documentação idônea juntada aos autos, que indica renda mensal no valor de R$ 1.818,00, conforme comprovante constante do mov. 1.5 – 1º Grau. 
O montante revela subsistência limitada, voltada à satisfação de necessidades básicas, incompatível com a aquisição contínua de medicamento de alto custo. A análise da capacidade econômica deve considerar a realidade financeira concreta do paciente, e não apenas critérios abstratos de renda. 
Nesse cenário, a prova constante dos autos evidencia desproporção evidente entre os recursos disponíveis e o custo do tratamento prescrito, caracterizando situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a intervenção estatal para assegurar o direito fundamental à saúde. 
Assim, o conjunto probatório confirma a impossibilidade prática de custeio do medicamento por meios próprios, com atendimento integral ao requisito exigido para a concessão judicial excepcional. 
Diante do preenchimento cumulativo dos pressupostos delineados pelos Temas de repercussão geral, imperiosa a manutenção da condenação dos entes públicos ao fornecimento do Upadacitinibe (Rinvoq) 15 mg ao paciente, conforme prescrição médica, preservando a sentença nesse ponto”. (grifos acrescidos)

Diversamente do que sustenta o ente reclamante, o Tribunal de origem examinou a controvérsia à luz das teses firmadas por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, apreciando o quadro clínico do paciente, os relatórios médicos apresentados, a nota técnica do NATJus e o ato administrativo de não incorporação praticado pela CONITEC.

A conclusão no sentido do preenchimento dos requisitos excepcionais para o fornecimento do medicamento pleiteado decorreu da valoração do conjunto fático-probatório constante dos autos e da interpretação conferida aos atos administrativos pertinentes, à luz das circunstâncias específicas do caso.

A reforma dessa conclusão exigiria o reexame do acervo fático-probatório formado na origem, providência incompatível com a via eleita.

A reclamação constitucional possui âmbito de cognição estrito, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, destinando-se à preservação da competência desta Corte e à garantia da autoridade de suas decisões, não se prestando à substituição de recursos ou de ação rescisória, nem ao revolvimento do acervo probatório formado na origem.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.

Sem condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente